Tribunal: CARF
Processo: 10783.746431/2021-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.746431/2021-42
ACÓRDÃO
3002-004.046 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REJANNE MIZRAHI DENTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 18/03/2019
INTIMAÇÃO DA EXIGÊNCIA VIA POSTAL - PROVA DE RECEBIMENTO NO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO - REGULARIDADE
A intimação por via postal considera-se perfeita quando existe prova do
recebimento no domicílio tributário eleito pelo contribuinte. Irrelevante
para o deslinde da questão a qualificação do responsável pelo recebimento
da correspondência na empresa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.046 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.746431/2021-42
2
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração por meio do qual se exige multa no valor de R$
181.657,18, equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, pela ocultação do sujeito passivo,
real interessado na operação de importação realizada por meio da DI no 16/0011338-0.
O auto de infração lavrado identifica como sujeito passivo da obrigação tributária
GANESH, além de CARLOS EDUARDO CHIAVERINI FILHO, BRASÍLIA, RAYMOUNDS, AC
INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E RECURSOS DE TERCEIROS EIRELI e REJANNE
MIZRAHI DENTES, na condição de responsáveis solidários.
O acórdão proferido pela DRJ julgou improcedente as Impugnações apresentados
por GANESH e CARLOS EDUARDO CHIAVERINI FILHO, conjuntamente, e, RAYMOUNDS, mantendo
em face deles a exigência do crédito tributário lançado em e, de outro lado, não conheceu da
impugnação apresentada por REJANNE MIZRAHI DENTES, por ter sido formalizada fora do prazo
legal previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Assim ficou ementado o
respeitável acórdão, vejamos:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário

Data do fato gerador: 05/01/2016

IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO. CONVERSÃO DA
PENA DE PERDIMENTO EM MULTA.

No caso de a importação ser materialmente destinada a terceiro, fato ocultado à
fiscalização aduaneira, mediante a prestação de informação falsa na Declaração de
Importação, configura-se a infração punível com a pena de
perdimento das mercadorias ou com a multa equivalente ao valor aduaneiro, caso elas
não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, Rejanne Mizrahi Dentes interpôs Recurso Voluntário em face do
acórdão proferido pela DRJ, que rejeitou a preliminar de tempestividade e, consequentemente,
não conheceu da impugnação apresentada. A Recorrente sustentou que a notificação foi expedida
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.046 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.746431/2021-42
3
em 14/09/2020 e, portanto, sua intimação teria se realizado em 29/09/2020, de modo que o prazo
de 30 dias ainda não havia se escoado, caracterizando-se, assim, a tempestividade da impugnação.
Adicionalmente, alegou que a intimação teria sido recebida por terceiro, sem que a Administração
cumprisse o ônus de comprovar ou justificar tal circunstância.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.


Da alegação de tempestividade da Impugnação interposta por Rejanne:
Segundo o acórdão ora recorrido, a ciência do sujeito passivo, Rejanne Mizrahi
Dentes, acerca do Auto de Infração ocorreu por via postal em 25/09/2020.
Assim, considerando que a ciência se deu em 25/09/2020 (sexta-feira), o termo
inicial para a contagem do prazo para apresentação de impugnação seria 28/09/2020 (segunda-
feira, primeiro dia útil subsequente), e o termo final em 27/10/2020 (terça-feira).
Verifica-se, contudo, que a impugnação foi protocolada apenas em 28/10/2020,
conforme consta do Termo de Solicitação de Juntada de fls. 190.

ciência do auto de infração
em 25/09/2020
início do prazo para impugnar
em 28/09/2020
final do prazo para impugnar
em 27/10/2020

Por outro lado, a Recorrente sustenta que o r. acórdão considerou como ocorrida
em 25/09/2020 a sua intimação do Auto de Infração, sem atentar para o fato de que a
comunicação postal foi recebida (i) por terceiro e (ii) sem a devida identificação da data em que tal
recebimento ocorreu, o que inviabiliza a determinação precisa do termo inicial da intimação.
É o que passa a ser analisado.
Nos termos do art. 10, inciso V, do Decreto no 70.235/72, o Auto de Infração deve
conter, obrigatoriamente, a determinação da exigência e a intimação do sujeito passivo para
cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 (trinta) dias. Ademais, o art. 15 do mesmo diploma legal
dispõe que a impugnação deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em
que se realizar a intimação da exigência.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.046 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.746431/2021-42
4

Decreto n° 70.235/72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.

Esses trinta dias a que alude o artigo 15 do Decreto n° 70.235/72 são contados de
acordo com o que estabelece o artigo 5o do mesmo Decreto n. 70.235/72, vejamos:

Decreto no 70.235/72
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Quando a notificação é realizada por via postal — modalidade adotada no presente
caso —, considera-se realizada a intimação na data de seu efetivo recebimento ou, na ausência de
comprovação desse recebimento, após o decurso do prazo de quinze dias, nos termos do art. 23, §
2o, do Decreto no 70.235/72, cuja redação se reproduz a seguir:

Decreto n. 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).

Fixadas tais premissas, cumpre observar que, na hipótese dos autos, o ora
Recorrente foi regularmente notificado da autuação fiscal em 25/09/2020, conforme comprova o
próprio Aviso de Recebimento (AR), cuja transcrição segue abaixo:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.046 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.746431/2021-42
5

Verifica-se que, nos termos do art. 23, inciso II, do Decreto no 70.235/72, a
notificação do lançamento foi regularmente encaminhada ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, isto é, ao endereço por ele fornecido à Administração Tributária para fins
cadastrais, conforme dispõe o inciso I do § 4o do mesmo artigo.
Quanto à alegação de nulidade fundada no fato de a notificação ter sido recebida
por terceiro, cumpre esclarecer que a matéria se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio
Conselho, conforme se extrai da Súmula CARF no 9:

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Impõe-se, no presente caso, a transcrição das ementas dos precedentes que deram
origem à referida Súmula, a fim de permitir a adequada compreensão de sua extensão, alcance e
aplicação aos casos concretos examinados por este Egrégio Conselho.

Acórdão no 108-07562

INTIMAÇÃO DA EXIGÊNCIA VIA POSTAL - PROVA DE RECEBIMENTO NO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO - REGULARIDADE - A intimação por via postal considera-se perfeita quando
existe prova do recebimento no domicílio tributário eleito pelo contribuinte. Irrelevante
para o deslinde da questão a qualificação do responsável pelo recebimento da
correspondência na empresa. No voto deste acórdão consta ainda referência à ementa do
Acórdão no 108-06.254:

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.046 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.746431/2021-42
6
INTIMAÇÃO ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL – REGULARIDADE – A intimação por via postal
considera-se perfeita quando o AR tenha sido encaminhado para o domicílio fiscal do
contribuinte, ainda que recebido pelo porteiro.

Acórdão no 107-07076

INTIMAÇÃO VIA POSTAL: É válida a intimação feita através dos correios mediante aviso de
recebimento (AR), no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. A lei não exige que o
recebedor seja representante ou empregado da empresa, no caso em que o meio para a
ciência seja a via postal. (Dec. 70.235/72 art. 23 inc. II).

Acórdão no 106-14266

NORMAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL – A intimação enviada e recebida,
no domicílio fiscal do sujeito passivo, mediante comprovação por AR implica em presunção
de que foi efetivamente recebida, cabendo à recorrente, comprovar que não foi intimada.

Acórdão no 201-71773

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - INTIMAÇÃO MEDIANTE "AR"-
Válida, sem dúvida, a intimação feita por via postal, desde que o "AR" seja assinado pelo
pessoal da portaria do domicílio fiscal do contribuinte. Recurso negado.

Acórdão no 202-08457

NORMAS PROCESSUAIS. É válida a intimação via postal remetida ao endereço da pessoa
jurídica que consta do Cadastro da Fazenda Nacional, ainda mais quando a mesma exerce
suas atividades normalmente no endereço indicado. A lei processual não exige que a
ciência de recebimento do Auto de Infração seja dada por representante legal da empresa,
sendo válido o recebimento e ciência aposta por qualquer pessoa que receber o AR no
endereço indicado. Recurso negado.

Acórdão no 202-09572

NORMAS PROCESSUAIS - PRAZOS - INTEMPESTIVIDADE:

Considera-se efetivada a intimação de lançamento por via postal quando
comprovadamente é entregue no endereço do domicílio fiscal do contribuinte, sendo, no
caso de pessoa jurídica, desnecessário que a citação se faça exclusivamente, por pessoa ou
pessoas que, instrumentalmente ou por delegação expressa, representem a sociedade.
Recurso negado.

Diante dos elementos acima expostos, evidencia-se a improcedência dos
argumentos apresentados pela Recorrente. No âmbito do processo administrativo fiscal, a
validade da ciência decorre da entrega da correspondência no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo — circunstância que, inclusive, não foi objeto de impugnação pela própria
Recorrente. Assim, não prospera a alegação de nulidade sob o argumento de que a notificação
teria sido recebida por terceiro.
Ademais, revela-se igualmente infundada a alegação de ilegibilidade da data de
recebimento, uma vez que se constata de forma clara que a correspondência foi recebida por
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.046 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.746431/2021-42
7
Muriel Dente em 25/09/2020, no domicílio tributário indicado pelo contribuinte, conforme
demonstrado pela imagem acima destacada.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do presente recurso voluntário e nego-lhe
provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 344
DF CARF MF
Original